Tribunal: TJMT
Processo: 0034996-35.2011.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034996-35.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ANTONIO CIRO BORNIA - CPF: 002.695.909-78 (ADVOGADO), MARIA BENEDITA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 361.732.401-06 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. MOLÉSTIA INCAPACITANTE E INCURÁVEL. DIREITO À INTEGRALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação declaratória para reconhecer a nulidade do ato administrativo de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição e declarar o direito da autora à aposentadoria com proventos integrais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia recursal envolve:
(i) a legitimidade passiva do Município de Cuiabá para figurar no polo passivo da demanda;
(ii) a responsabilidade do ente municipal pela concessão do benefício previdenciário com proventos proporcionais, apesar da existência de moléstia incapacitante e incurável que assegura o direito à aposentadoria integral;
(iii) a legalidade do pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da concessão incorreta do benefício, com observância da prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva não subsiste, pois a matéria já foi apreciada por este Tribunal em recurso anterior, tendo sido afastada por decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade solidária do Município, nos termos do art. 99 da Lei nº 4.592/2004, operando-se a preclusão consumativa quanto à rediscussão da questão.

4.

No mérito, restou comprovado nos autos que a autora, servidora municipal, foi aposentada por invalidez em 2011 com proventos proporcionais, apesar de laudo pericial do próprio órgão previdenciário indicar ser portadora de moléstia incurável e incapacitante (CID M544), situação que atrai a aplicação do art. 40, §1º, I, da CF, assegurando a integralidade dos proventos.

5.

A legislação municipal vigente à época dos fatos (Lei nº 4.592/2004) reproduzia o comando constitucional, não sendo aplicáveis as alterações introduzidas por normas supervenientes (LC nº 399/2015 e EC nº 103/2019), em respeito ao princípio do
tempus regit actum
(LINDB, art. 6º) e à garantia da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI).

6.

Reconhecido o equívoco no cálculo dos proventos da autora, fixados em valor inferior à última remuneração percebida, é devida a restituição das diferenças desde a concessão do benefício (17.8.2011), limitada à prescrição quinquenal.

7.

Correta a aplicação da Taxa Selic após a EC nº 113/2021 e dos parâmetros fixados pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ para fins de atualização dos valores devidos.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É devida a aposentadoria por invalidez com proventos integrais à servidora acometida de moléstia incapacitante e incurável, nos termos da legislação vigente ao tempo da concessão do benefício, sendo vedada a aplicação retroativa de normas supervenientes que reduzam direitos adquiridos, e respondendo solidariamente o Município pelos efeitos do ato administrativo praticado no âmbito de seu regime próprio de previdência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, XXXVI; 40, §1º, I; LINDB, art. 6º; Lei nº 4.592/2004, art. 99; CPC, art. 85, §§2º, 8º e 11.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação declaratória ajuizada por Maria Benedita da Silva Almeida, servidora pública municipal aposentada por invalidez, objetivando a anulação de ato administrativo que lhe concedeu aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, embora diagnosticada com moléstia considerada incurável e incapacitante (CID M544 – lombalgia com irradiação para membro inferior esquerdo).

Na origem, a parte autora pleiteou a declaração de nulidade do ato administrativo mencionado, com o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, no valor de R$ 969,20, correspondente à remuneração percebida à época da aposentadoria (17 de agosto de 2011), bem como o pagamento das diferenças apuradas desde essa data.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade do ato administrativo impugnado e condenando o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, observada a prescrição quinquenal. Determinou a aplicação do índice INPC para correção monetária até 08/12/2021 e, a partir de então, a incidência da Taxa Selic nos termos da EC nº 113/2021, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios na forma escalonada do art. 85, § 3º, do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante que a responsabilidade pela concessão da aposentadoria e fixação dos proventos compete ao Instituto de Previdência do Município de Cuiabá – Cuiabá-Prev, pessoa jurídica distinta, com autonomia administrativa e financeira. Assevera que sua atuação se limita ao fornecimento de informações funcionais e financeiras, não tendo qualquer ingerência na fixação dos valores de proventos de aposentadoria.

Afirma inexistir nos autos comprovação de que tenha havido conduta, por ação ou omissão, do ente municipal que tenha causado prejuízo à parte autora, uma vez que os valores pagos até a aposentação foram integralmente adimplidos. Argumenta que não há vínculo entre o Município e os valores pagos a título de aposentadoria.

Destaca a inaplicabilidade da condenação ao Município, dado que o suposto vício apontado se refere a ato atribuído ao Instituto Previdenciário, razão pela qual sustenta sua ilegitimidade passiva.

Sustenta que o juízo de origem deixou de observar a competência legal do Cuiabá-Prev, a quem cabe exclusivamente a concessão e revisão de aposentadorias. Alega que, na forma da Lei Municipal nº 4.592/2004, o referido Instituto possui atribuição para concessão de benefícios previdenciários aos servidores do município.

Aponta que a sentença, ao reconhecer a nulidade do ato administrativo, deixou de considerar a ausência de demonstração dos requisitos da responsabilidade civil do ente público, quais sejam: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa.

Ressalta, ainda, que eventual condenação à indenização impõe a demonstração de conduta dolosa ou culposa do agente público ou da administração, o que não ocorreu no caso concreto.

Discorre sobre a ausência de elementos que justifiquem a condenação imposta ao Município, notadamente quanto à restituição de valores, os quais entende ser de responsabilidade do regime próprio de previdência.

Defende a necessidade de reforma da sentença para excluir a condenação imposta ao Município de Cuiabá, por ausência de legitimidade passiva e de responsabilidade sobre os proventos da autora.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.

Não houve contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 340062378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida nos autos da ação declaratória movida por MARIA BENEDITA DA SILVA ALMEIDA, que julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer a nulidade do ato administrativo de aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, e o direito à aposentadoria com proventos integrais, bem como (ii) condenar o requerido ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas, observada a prescrição quinquenal.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal diz respeito, essencialmente, à verificação da legitimidade passiva
ad causam
do Município de Cuiabá para figurar no polo passivo da presente ação, bem como à apuração de sua responsabilidade quanto à concessão da aposentadoria da autora com proventos proporcionais, em descompasso com o seu direito à integralidade em virtude de moléstia incapacitante e incurável.

Da Preclusão da Matéria: Legitimidade Passiva e Responsabilidade Solidária do Município

Inicialmente, importa destacar que a ilegitimidade passiva
ad causam
chegou a ser acolhida pelo Juízo a quo, mas, interposto recurso de apelação, este Tribunal de Justiça afastou a preliminar e anulou a sentença (ID 337284093), sob o seguinte fundamento:

“Ainda que o Instituto Municipal de Previdência Social do Servidor Público Municipal, autarquia previdenciária que possui autonomia administrativa, financeira e contábil, tenha sido delegada a prática de atos relativos à concessão, alteração e cassação dos benefícios previdenciários,
não há como olvidar a responsabilidade solidária do Município, nos termos do art. 99, da Lei nº 4.592/2004
”.
(g.n.)

Dessa forma, à luz da preclusão operada, não mais se admite rediscutir a matéria, prevalecendo, para todos os fins, a autoridade da decisão anterior proferida por este Tribunal de Justiça, que determinou o prosseguimento do feito em face do ente municipal.

Assim, não há que se acolher a alegação de ilegitimidade passiva, nem se pode afastar a responsabilidade do Município pelos efeitos do ato administrativo praticado no âmbito do regime próprio de previdência.

Do Mérito: Direito à Aposentadoria com Proventos Integrais

No tocante ao mérito, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Conforme consignado pelo juízo
a quo
, restou incontroverso que a parte autora, servidora pública municipal, foi aposentada por invalidez mediante ato administrativo que lhe fixou proventos proporcionais ao tempo de contribuição, nos termos da Portaria nº 269/2011.

Ocorre que, segundo o laudo pericial elaborado no âmbito do próprio órgão previdenciário municipal, a autora é portadora de lombalgia com irradiação para o membro inferior esquerdo (CID M544), quadro este caracterizado como moléstia incurável e geradora de incapacidade funcional permanente para o exercício das funções públicas anteriormente desempenhadas.

Tais elementos, em consonância com o disposto no artigo 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal – com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 –, autorizam a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, quando a incapacidade decorre de doença grave, contagiosa ou incurável, nos termos definidos em lei.

A legislação municipal vigente à época dos fatos, notadamente a Lei nº 4.592/2004, reproduzia a previsão constitucional, assegurando o direito à integralidade dos proventos nas hipóteses de moléstia enquadrada nas exceções legais.

Neste ponto, a sentença é correta ao aplicar o princípio do
tempus regit actum
, nos termos do artigo 6º da LINDB, para reconhecer que a legislação superveniente, no caso a Lei Complementar nº 399/2015 e a Emenda Constitucional nº 103/2019, não se aplicam ao ato administrativo praticado em 2011, tampouco podem restringir direito já incorporado ao patrimônio jurídico da autora, sob pena de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Magna.

Verificou-se, ademais, que o valor correto dos proventos, à época da aposentadoria, seria de R$ 969,20, correspondente à última remuneração percebida pela servidora. Contudo, o benefício foi fixado em R$ 596,25, o que implicou prejuízo econômico reiterado à parte autora, sendo devida a restituição das diferenças desde a data da concessão do benefício – 17 de agosto de 2011 –, observada a prescrição quinquenal.

Quanto à atualização dos valores, também não se observa qualquer vício na sentença, que corretamente aplicou os parâmetros fixados pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a regra da Taxa Selic após a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por consequência, majora-se os honorários advocatícios para R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§2º, 8º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026